Tribunal: TJMT
Processo: 1013606-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013606-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS FURTADO E ROCHA - CPF: 039.545.531-63 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FURTADO E ROCHA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO AGRAVANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – COMPANHEIRA DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E ESTELIONATO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO À ORDEM DO SISTEMA CARCERÁRIO – CRIMES APURADOS E SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELA COMPANHEIRA QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O DELITO PERPETRADO PELO AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de receber visitas da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social.

Apesar de não se tratar de um direito absoluto, eis que poderá sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, conforme o disposto no parágrafo único do art. 41 da Lei de Execução Penal, o presente caso versa sobre cônjuge que responde a ações penais por supostos crimes que não foram praticados em estabelecimento prisional e não guardam qualquer relação com o delito pratica pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013606-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS FURTADO E ROCHA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de LUCAS FURTADO E ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena no 2000002-72.2022.8.11.0004, indeferiu o pleito de autorização para que a esposa do agravante,
Mônica da Silva Feitosa
, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (Decisão de primeiro grau – fls. 227/228– id. 134742682).

Segundo consta dos autos, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pois
Mônica da Silva Feitosa
responde a duas ações penais, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e estelionato, não preenchendo, assim, os requisitos dispostos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, que, em seu art. 5o, incisos V e VI dispõe sobre a necessidade de apresentação de certidões negativas de 1o e 2o graus, tanto da Justiça Estadual como Federal.

Irresignado com o
decisum
, busca o agravante seja deferido o pedido de visita íntima formulado por
Mônica da Silva Feitosa
, alegando, para tanto, que que não foram localizadas ações penais em andamento em face da esposa do recorrente, tampouco condenações, ressaltando, ainda, que
“os únicos procedimentos criminais que correm em face da Sra. Mônica são inquéritos policiais que estão há tempos sem andamentos”
(fls. 245/250 – id. 134742682).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo (fls. 258/261 – id. 134742682).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (fl. 254 – id. 134742682).

Encaminhado o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer ministerial, a douta Procuradora Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
elaborou, em um primeiro momento, parecer em relação a agravo em execução penal registrado sob o no 1005671-38.2022.8.11.0000, que já fora, inclusive, julgado por esta Colenda Primeira Câmara Criminal em sessão datada de 14/05/2022, conforme cópia de decisão colegiada acostada aos autos (fls. 240/243 – id. 134742682).

Novamente encaminhado o feito e advertida do parecer ministerial elaborado em relação a Agravo em Execução Penal diverso, a douta Procuradora insistiu no parecer anterior e opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, não se atentando ao novo recurso interposto pela defesa e juntado aos autos (id. 139773184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FURTADO E ROCHA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de LUCAS FURTADO E ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Executivo de Pena no 2000002-72.2022.8.11.0004, indeferiu o pleito de autorização para que a esposa do agravante,
Mônica da Silva Feitosa
, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (Decisão de primeiro grau – fls. 227/228– id. 134742682).

Transcrevo o
decisum
ora atacado:

“O reeducando requer autorização para sua esposa MÔNICA DA SILVA FEITOSA o visite na Cadeia Pública de Barra do GarçasMT.

O Diretor da Cadeia indeferiu o pedido, pelo fato da esposa do reeducando responder processo criminal.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento.

Vieram os autos conclusos.

Verifico que o indeferimento do direito de visitas deu-se em virtude de a esposa do reeducando não preencher os requisitos para a emissão da Carteira Individual de Visitante-CIV, sobretudo por ostentar processos criminais em andamento.

Nos termos da Instrução normativa n. 007/2019/SAA/SESP/MT, dentre os requisitos para emissão da CIV estão: 1) certidão negativa da Justiça Federal- 1a e 2a instância; 2) certidão negativa da Justiça Estadual- 1a e 2a instância; e 3) certidão de antecedentes criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante (art. 5o, incisos V, VI e VII).

Vê-se, portanto, que o indeferimento operado pela direção da cadeia pública não ostenta caráter teratológico, notadamente porque ancorado em norma que rege a matéria no âmbito estadual.

Assim, não havendo ilegalidade, mantenho a autonomia administrativa da direção da cadeia e INDEFIRO o pleito manejado pela defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se (...)”
(fl. 227 – id. 134742682).

Segundo consta dos autos, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pois
Mônica da Silva Feitosa
responde a duas ações penais, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e estelionato, não preenchendo, assim, os requisitos dispostos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, que, em seu art. 5o, incisos V e VI dispõe sobre a necessidade de apresentação de certidões negativas de 1o e 2o graus, tanto da Justiça Estadual como Federal.

Irresignado com o
decisum
de primeiro grau, busca o agravante seja deferido o pedido de visita íntima formulado por
Mônica da Silva Feitosa
, alegando, para tanto, que que não foram localizadas ações penais em andamento em face da esposa do recorrente, tampouco condenações, ressaltando, ainda, que
“os únicos procedimentos criminais que correm em face da Sra. Mônica são inquéritos policiais que estão há tempos sem andamentos”
(fls. 245/250 – id. 134742682).

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa, porém, por fundamento diverso.

Explico.

Em consulta ao Sistema do PJE, observa-se que
Mônica da Silva Feitosa
responde a duas ações penais pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma com numeração raspada, disposto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, e estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

A ação penal, registrada sob o no 1006892-78.2021.8.11.0004, que apura suposta prática de porte ilegal de arma com numeração raspada, tramita perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT e aguarda a expedição de mandado para proceder a citação da acusada para apresentação de resposta à acusação.

Já a ação penal registrada sob o no 1007956-26.2021.8.11.0004 com trâmite perante a 3a Vara Criminal de Rondonópolis, que apura suposta prática de estelionato, ainda se encontra em trâmite, sendo que a denúncia fora recebida na recente data de 06 de maio de 2022.

Destaca-se que foram juntados aos autos diversos documentos comprovando a união estável entre a Sra.
Mônica
e o agravante, inclusive reconhecida em cartório, bem como certidões de nascimento e identidade dos filhos do casal.

De acordo com o Ofício no 293/2021, datado de 30 de novembro de 2021, o Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT afirmou ter seguido determinação contida na Instrução Normativa no 007/2019 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso que, em seu art. 5o, incisos V e VI dispõe sobre a necessidade de apresentação de certidões negativas de 1o e 2o graus, tanto da Justiça Estadual como Federal, o que não ocorrera no caso em tela, haja vista a apresentação de certidão positiva em nome da esposa do agravante,
Sra. Mônica da Silva Feitosa
.

Todavia, tais procedimentos não guardam qualquer relação com o crime praticado pelo agravante e pelo qual o mesmo cumpre pena em regime fechado.

Aliás, importante destacar que o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.

Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que
“os
direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”
.

Acerca da matéria, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam”
(AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Contudo, vejo que no caso em comento, o fato da companheira do agravante responder a dois procedimentos criminais que, além de não guardar relação com o delito perpetrado pelo recorrente, não trazem, até então, indícios que foram praticados com a participação do mesmo, não podendo servir como fundamento isolado para negá-la o direito de visitar o seu parceiro.

É certo Instrução Normativa no 007/2019 da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que dispõe sobre os procedimentos para realização de visitas a pessoas privadas de liberdade, objetiva preservar a ordem e estabilidade do sistema prisional, bem como controlar todos aqueles que adentram o sistema.

Todavia, referido ato normativo não pode resultar, ao ser aplicado no caso concreto, em uma restrição desproporcional do direito de visita do apenado, sem a devida análise das peculiaridades de cada caso.

E, a meu ver,
o fato da Sra.
Mônica da Silva Feitosa
possuir duas ações penais em seus registros, por si só, não permite a negativa do direito de visitas ao seu marido, pai de seus dois filhos, pois, como já dito anteriormente, os fatos delituosos apurados não guardam relação com o crime pelo qual o recorrente cumpre pena em regime fechado, bem como por não haver elementos suficientes que pudessem indicar que eventual visita prejudicaria a preservação da ordem e estabilidade do sistema carcerário, colocando em risco os demais reeducandos e servidores que ali se encontram presentes.

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa, para deferir o pedido formulado pelo reeducando LUCAS FURTADO E ROCHA de receber visitas de sua amásia Sra.
Mônica da Silva Feitosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022